Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SINDICATO AUTOR. SERVIDORA. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO/90, NO PERCENTUAL DE 84,32%. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. AÇÃO COLETIVA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRETENSÃO. OBJETO. REPRISAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE NO TÍTULO ORIGINÁRIO DA AÇÃO COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, pois inviável que seja legitimada a repetição de ações idênticas (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
2. Conquanto aferida a subsistência de dois títulos judiciais contendo condenações idênticas, porquanto germinados da mesma causa de pedir e pedido e contemplando as mesmas partes, derivados de ação coletiva e ação individual, deflagrado cumprimento de sentença somente de um deles por parte duma das credoras, ressoa inviável a colocação de termo ao único executivo deflagrado sob o prisma de subsistência do fenômeno da litispendência, pois ausente a replicação de pretensões executivas idênticas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.